Tribunal: TJDFT
Processo: 0752812-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752812-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Monteiro de Souza Júnior – Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento com pedido liminar, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que a demandada fosse compelida a não efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em nome do agravante. Em suas razões, o recorrente alega que firmou contrato de portabilidade de linhas telefônicas com a promovida, comprometendo-se ao pagamento de mensalidades de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais). No entanto, foram inseridas mais 02 (duas) linhas indevidamente, resultando na cobrança de R$ 154,88 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) a mais, totalizando R$ 556,62 (quinhentos e cinquenta seis reais e sessenta e dois centavos), pelo que já pagou indevidamente R$ 2.528,40. (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos). Afirma que ligou diversas vezes para a operadora, que impõe multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o cancelamento, e que tentou reportar o caso à ANATEL, sem solução. Argumenta que a decisão agravada não merece prosperar, pois os requisitos autorizadores da antecipação de tutela estão presentes. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela nota fiscal e pelas faturas apresentadas, e que o perigo de dano irreparável se encontra evidenciado, tendo em vista a possibilidade de negativação do nome do promovente e a impossibilidade de pagamento sem comprometimento de suas finanças. Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência, para que a demandada seja compelida a não efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em nome do agravante. Preparo recolhido (IDs 67361459 e 67955361). Os autos vieram-me conclusos em virtude do afastamento do Relator, Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas (ID 67969950). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a obtenção de provimento jurisdicional voltado a compelir a parte agravada a não efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em nome do agravante. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como sofrer execução e expropriação indevida de seus bens, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que considero que eventual reconhecimento da pretensão veiculada no presente recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual